Tribunal: TJSP
Processo: 2098848-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora. Bem vinculado a Cédula de Crédito Comercial. Impenhorabilidade do bem. Art. 57 do Decreto-Lei no 413/1969. Possibilidade de relativização. Precedentes. Caso concreto que não admite a relativização da regra legal. Suspensão dos atos constritivos relativos a imóveis objetos de litígio em Embargos de Terceiro. Decisão proferida

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora. Bem vinculado a Cédula de Crédito Comercial. Impenhorabilidade do bem. Art. 57 do Decreto-Lei no 413/1969. Possibilidade de relativização. Precedentes. Caso concreto que não admite a relativização da regra legal. Suspensão dos atos constritivos relativos a imóveis objetos de litígio em Embargos de Terceiro. Decisão proferida naqueles autos que restou irrecorrida. Impossibilidade de anotação de ato constritivo. Recurso desprovido.